Tribunal: TJES
Processo: 5004211-29.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004211-29.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: STEFANY DE OLIVEIRA VERNECK
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor da paciente
STEFANY DE OLIVEIRA VERNECK

contra suposto ato coator imputado à
MM. JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que a mantém presa preventivamente na ação penal n. 0003094-52.2022.8.08.0012.

Em síntese, alega-se que

a prisão preventiva não se amolda aos requisitos do art. 312, CPP apontados pela autoridade coatora.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 20/05/2022 (ID 2621372). Informações juntadas e parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (IDs 2667215 e 2678793).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor da paciente
STEFANY DE OLIVEIRA VERNECK

contra suposto ato coator imputado à
MM. JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que a mantém presa preventivamente na ação penal n. 0003094-52.2022.8.08.0012.

Em síntese, alega-se que

a prisão preventiva não se amolda aos requisitos do art. 312, CPP apontados pela autoridade coatora.

Os autos vieram conclusos com as informações prestadas pelo juízo
a quo
e parecer da d. Procuradoria de Justiça e, após analisá-los, em juízo definitivo, entendo que a ordem deve ser denegada.

Pois bem, consta nos autos que policiais militares realizavam um cerco no bairro Porto Novo, localizado em Cariacica/ES, em razão do tráfico de drogas liderado pela facção criminosa “morro do quiabo”.

Durante o patrulhamento, visualizaram a Paciente que, ao ser abordada, tentou se evadir do local e foi cercada no interior de um quintal. Ao ser revistada, foi “localizado na cintura de Stéfany um rádio comunicador e dentro da bolsa que portava consigo havia um aparelho celular marca Motorola, R$798,00 em espécie em notas fracionadas... 08 frascos de substância conhecida como loló, 04 pinos de substância análoga a cocaína e 01 fone de ouvido para o rádio comunicador...”

Conseguinte, realizaram buscas nas proximidades de onde a Paciente foi detida e encontraram uma balança de precisão, material de embalo de entorpecentes e uma base de carregamento de rádio comunicador.

Segundo declarações das autoridades policiais, “STÉFANY foi apontada por moradores locais como sendo a Gerente da Cocaína no bairro, trabalhando para a facção criminosa 'morro do Quiabo', cargo esse dado por possuir grande agressividade em seu comportamento, tanto com rivais, como contra policiais”.

A despeito da alegação de ausência de fundamentação, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva considerando tais elementos concretos:

(...) Desta forma, a liberdade da autuada, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que a narrativa dos autos, no sentido de que a indiciada está diretamente envolvido e exerce função de liderança (“gerente”) no tráfico de drogas da região.

Ressalto que a efetiva participação da Paciente, assim como a sua posição no tráfico de drogas, são matérias que devem ser aprofundadas no curso da ação penal, durante a instrução processual, especialmente considerando a cognição limitada do habeas corpus à prova pré-constituída.

Por ora, na atual fase do processo, entendo que a decretação da prisão encontra respaldo nas circunstâncias específicas do caso concreto demonstradas nos autos.

Ademais, trata-se de decisão proferida na audiência de custódia, que poderá ser revista pelo juízo competente para o conhecimento da matéria, que estará mais próximo da realidade do processo e dos elementos probatórios.

Como bem salientou a d. Procuradoria de Justiça, “existindo no caso concreto elementos que demonstram a necessidade de manutenção da prisão cautelar do coacto, não há falar na caracterização de constrangimento ilegal, competindo ao Juiz enfrentar as peculiaridades de cada caso e decidir qual ou quais as medidas cautelares - prisão ou as elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal - são as mais adequadas para assegurar os fins por elas almejados”.

Diante do exposto,
DENEGO a ordem
pretendida.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. ORDEM DENEGADA.

1.
A despeito da alegação de ausência de fundamentação, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva considerando

circunstâncias específicas do caso concreto
demonstradas nos autos.

2.
A
efetiva participação da Paciente, assim como a sua posição no tráfico de drogas, são matérias que devem ser aprofundadas no curso da ação penal, durante a instrução processual, especialmente considerando a cognição limitada do habeas corpus à prova pré-constituída.

3. A decisão proferida na
audiência de custódia poderá ser revista pelo juízo competente para o conhecimento da matéria, que estará mais próximo da realidade
do processo e
dos elementos probatórios.

4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.